Tribunal: STF
Processo: HC 248038
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jefferson Fernandes contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 929.288/SP, nos seguintes termos:  



    Aproveito o bem lançado relatório da decisão que indeferiu o pedido liminar (e-STJ fls. 93/94):



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WELLYNGTON FERREIRA LOPES, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 33 [tráfico], § 1º [nas mesmas penas incorre quem], III [utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas], da Lei 11.343/2006.



    O impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal, uma vez que o paciente faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, que foi afastado pelas instâncias de origem sem fundamentação idônea.



    Alega, outrossim, nulidade absoluta da decisão monocrática que declarou precluso o prazo da interposição do recurso especial, por não conceder oportunidade à patrona do paciente, à época, para juntada de documentos médicos que comprovassem a precariedade de seu estado de saúde durante o ínterim daquele prazo recursal.



    Discorre ainda sobre a negativa da intimação pessoal do paciente para indicar um novo causídico, sob pena de lhe ser nomeado um membro da Defensoria Pública, o que teria causado prejuízos a ampla defesa e ao contraditório.



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal originária até o julgamento final do presente writ.



    No mérito, pugna pela concessão da ordem para declarar a nulidade da intimação da representante postulatória do paciente à época, abrindo-se novo prazo para apresentar as razões do recurso especial e, também declarando a nulidade de todos os atos posteriormente praticados. Subsidiariamente, pretende a intimação pessoal do paciente, oportunizando-lhe a constituição de novo patrono para apresentação das razões recursais do recurso especial.



    Alternativamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, reduzindo-se a pena do paciente no patamar de 2/3, sendo-lhe fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, aplicando-se ainda Súmula Vinculante 59 do Supremo Tribunal Federal.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ (e-STJ fls. 162/166).



    É o relatório.



    Decido.



    O writ não merece conhecimento.



    O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    Nessa linha, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que “[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte” (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).



    Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes: [...].



    No caso, a condenação do paciente transitou em julgado em fevereiro de 2023, de maneira que não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia.



    De toda forma, não se vislumbra ilegalidade flagrante apta a ser sanada na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de habeas corpus de ofício.



    Inicialmente, consigne-se que “esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não se presta o habeas corpus para superar óbices verificados no exercício do juízo de admissibilidade de recurso especial ou extraordinário. Dessa forma, o meio idôneo a ser utilizado pela defesa seria o recurso de agravo em recurso especial” (AgRg no HC n. 810.439/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).



    Quanto à aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, de acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    Sob esse prisma, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, pois as instâncias ordinárias, como visto acima, não reconheceram a incidência da minorante com base nas circunstâncias do delito, quais sejam, o paciente fazia uso de uma “imobiliária para esconder os crimes” (e-STJ fl. 41), o que denota a sua habitualidade no comércio ilícito de entorpecentes.



    Assim, em respeito aos critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi excluída a possibilidade de aplicação do pretendido redutor.



    Por outro lado, a desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus. Nesse sentido: [...].



    Por fim, quanto à alegação de ausência de intimação pessoal do acusado, tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    Nesse sentido: [...].



    Ante o exposto, não conheço da impetração. (doc. 10 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) Seja concedida a presente Medida Liminar, vez que presentes elementos periculum in mora e fumus boni iuris, determinando a suspensão do feito até o julgamento final do presente remédio, oficiando ao juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jandira/SP, onde atualmente se encontra tramitando os autos do presente feito;



    b) Ao final, seja concedido o presente writ de Habeas Corpus, declarando a nulidade da intimação da causídica, abrindo-se novo prazo para apresentar as razões do Recurso Especial e, também decretando a nulidade de todos os atos posteriormente praticados.



    c) Caso não seja este o entendimento da Suprema Corte, requer seja concedido o presente Habeas Corpus para determinar a intimação pessoal do acusado, oportunizando-lhe a constituição de novo patrono para apresentação das razões recursais;



    d) Concomitantemente, requer a aplicação do redutor a seu favor, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, reduzindo-se a pena ao patamar de 2/3, e, que seja fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, aplicando-se a Súmula Vinculante 59 do Supremo Tribunal Federal.  (doc. 1, p. 7). 



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 929.288/SP (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relato